Tribunal: TJES
Processo: 5030159-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030159-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: WELDER GOMES NOBRE e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a procedência de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com determinação de devolução de valores. A embargante aponta omissões quanto à (i) configuração da pandemia de COVID-19 como fato notório (inciso I do art. 374 do CPC) e força maior (art. 393 do CC); e (ii) aplicabilidade da Lei nº 9.514/1997 (arts. 26 e 27) em detrimento do CDC, mesmo sem o registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência das omissões alegadas no acórdão embargado, especificamente sobre a tese de força maior (pandemia) e a aplicação da legislação de alienação fiduciária (Lei nº 9.514/1997).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, vocacionada a sanar vícios de natureza formal (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error in judicando
.

4)
As teses veiculadas pela embargante, a despeito de rotuladas como "omissões", revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via transversa, obter novo pronunciamento sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas pelo Colegiado.

5)
Inexiste a omissão apontada quanto à tese de força maior (art. 393 do CC). O acórdão impugnado enfrentara expressa e exaustivamente o argumento, rechaçando-o com fundamentação clara e coesa.

6)
O Colegiado assentara a inocorrência de força maior por duas razões centrais: (i) a ausência de imprevisibilidade, visto que o contrato fora firmado em 09/07/2020, em pleno contexto pandêmico, absorvendo a embargante o risco do cenário; (ii) a ausência de nexo de causalidade, identificando falha administrativa autônoma da recorrente (perda de prazos de licenças urbanísticas) desvinculada da pandemia.

7)
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte (inciso I do art. 374 do CPC), quando já tenha encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, como ocorrera ao rejeitar a tese de força maior.

8)
Igualmente, inexiste omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/1997, pois o acórdão fora explícito, direto e inequívoco ao decidir a controvérsia sobre a legislação aplicável.

9)
O julgado consignara textualmente a inviabilidade de aplicação da Lei nº 9.514/1997 diante da ausência de prova do registro da propriedade fiduciária, determinando, por conseguinte, a prevalência do microssistema protetivo do CDC.

10)
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da embargante e a insurgência quanto à suposta não observância de precedente de Tribunal Superior configuram
error in judicando
, matéria própria para eventual Recurso Especial, não para embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de
error in judicando
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. Não padece de omissão o julgado que enfrenta expressamente a tese de força maior (art. 393 do CC), analisando a imprevisibilidade e o nexo causal, ainda que não mencione individualmente todos os dispositivos legais correlatos invocados pela parte (inciso I do art. 374 do CPC).

3. Não padece de vício o acórdão que, de forma fundamentada, adota tese jurídica explícita sobre a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/1997 (arts. 26 e 27) quando ausente o registro da alienação fiduciária, determinando a incidência do CDC.

4. O nítido inconformismo com a tese adotada pelo Colegiado ou com a valoração das provas configura
error in judicando
, matéria insuscetível de análise na via estreita dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 374 do CPC; inciso IV do §1º do art. 489 do CPC; art. 1.022 do CPC (e inciso II do parágrafo único); art. 393 do CC; arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: EREsp 1.866.844.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Para o deslinde da controvérsia, exsurge verificar se o v. acórdão impugnado padece, de fato, dos vícios de omissão elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, vocacionada a sanar vícios de natureza formal que maculem a decisão judicial, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error in judicando
(erro de julgamento).

No caso, as teses veiculadas pela embargante, a despeito de rotuladas como "omissões", revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via transversa, obter novo pronunciamento sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas por este Colegiado.

Inicialmente, o recorrente alega que o acórdão fora omisso por não ter se pronunciado sobre a configuração da pandemia de COVID-19 como fato notório (inciso I do art. 374 do CPC) e, por conseguinte, como excludente de responsabilidade por força maior (art. 393 do CC).

Tal alegação, todavia, beira a má-fé processual.

Nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 1.022 c/c inciso IV do §1º do art. 489, ambos do CPC, o vício da omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Não é o que se verifica.

O Acórdão impugnado
enfrent
ara
expressa e exaustivamente
a tese de força maior decorrente da pandemia, rechaçando-a com fundamentação clara e coesa.

Conforme se extrai das "
Razões de Decidir
" do julgado (Id. 15358445), esta Egrégia Câmara assentara que "[a]
alegação de força maior decorrente da pandemia da Covid-19 não se sustenta, por ausência de nexo de causalidade entre os impactos sanitários e o atraso específico no empreendimento
".

O Colegiado não se limitou a afastar a tese genericamente.

Analisara o arcabouço fático, delineando duas razões centrais para a rejeição:

1.
A ausência de imprevisibilidade:
O Acórdão fora categórico ao registrar que "
O contrato fora firmado em 09/07/2020, em pleno contexto pandêmico, afastando a alegação de imprevisibilidade e de excludente de responsabilidade"
.

É dizer, a embargante, ao celebrar o pacto quando a crise sanitária já era fato global, absorveu o risco inerente ao cenário.

2.
A ausência de nexo causal e a culpa concorrente:
O julgado destacara que a embargante "
não logrou comprovar o nexo de causalidade
" e, mais importante, identificou "
falha administrativa autônoma da própria recorrente
", consistente na perda de prazos para renovação de licenças urbanísticas, "
circunstância absolutamente desvinculada da pandemia
".

À evidência, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte (inciso I do art. 374 do CPC), quando já tenha encontrado motivação suficiente para fundar a decisão.

A tese de força maior (art. 393 do CC) fora
enfrentada
e
rejeitada
.

Com efeito, o inconformismo da recorrente não diz respeito a vício de fundamentação, mas à valoração das provas e à justiça da decisão, matérias estranhas aos aclaratórios.

Inexiste, pois, a omissão apontada.

Noutro viés, a embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/1997 (Alienação Fiduciária), em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o acórdão teria ignorado precedente "pacificado" do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.866.844), segundo o qual a ausência de registro do contrato não obstaria a aplicação da lei especial.

Novamente, sem razão.

O acórdão fora explícito, direto e inequívoco ao decidir a controvérsia sobre a legislação aplicável, consignando, de forma textual:

"Inviável a aplicação da Lei nº 9.514/1997 diante da ausência de prova do registro da propriedade fiduciária, devendo prevalecer o microssistema protetivo do CDC, aplicável à espécie."

Reiterando, adiante:

"
Ainda que a avença contenha cláusula de alienação fiduciária, ausente demonstração de que a propriedade fiduciária tenha sido regularmente constituída mediante registro imobiliário, mostra-se incabível a incidência da disciplina da Lei n. 9.514/97 em detrimento do microssistema consumerista."

Destarte, é manifesto que não há omissão.

Houve, sim,
decisão expressa
sobre o tema, fundamentada no entendimento deste Sodalício, que condiciona a aplicação do regime especial da alienação fiduciária à efetiva constituição da garantia, o que se dá mediante o registro.

O que a embargante classifica como "omissão" é, em verdade, a adoção de tese jurídica contrária aos seus interesses.

A insurgência quanto à suposta
não observância
de precedente de Tribunal Superior configura
error in judicando
, matéria própria para eventual Recurso Especial, não para embargos declaratórios.

O acórdão analisara o ponto controvertido e decidira fundamentadamente.

A matéria, portanto, está devidamente prequestionada, sendo desnecessário qualquer outro pronunciamento para esgotar a prestação jurisdicional nesta instância.

Por conseguinte, verifica-se que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O que se verifica é o nítido propósito de rediscussão do mérito, objetivando conferir efeitos infringentes ao recurso por via processual manifestamente inadequada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.